Tribunal: TJBA
Processo: 8002442-63.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002442-63.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOANA EVA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
LORENA COSTA ALMEIDA, JOICE DE JESUS PIMENTEL, CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO, PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO, PERPETUA LEAL IVO VALADAO, JOICE DE JESUS PIMENTEL, LORENA COSTA ALMEIDA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA
. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE FUNDAMENTOU SUA DECISÃO BASEADA EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS DA AUTORA. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SENTENÇA
INCONGRUENTE QUANTO AOS DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS.
DISSONÂNCIA COM OS PRECEITOS ESTABELECIDOS NO
ARTIGO 489, II, do CPC. NULIDADE, DE OFÍCIO, DA SENTENÇA PRIMEVA.
RECURSOS JULGADOS PREJUDICADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002442-63.2022.8.05.0146
, em que figuram como apelantes/apelados
JOANA EVA DA SILVA
e
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em JULGAR PREJUDICADOS os recursos,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antnio Maron Agle Filho

Relator